Tribunal: STF
Processo: ADI 3768
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-19
Data de publicação: 2007-09-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 39 DA LEI N.
   10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 (ESTATUTO DO IDOSO), QUE
   ASSEGURA GRATUIDADE DOS TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E
   SEMI-URBANOS AOS     QUE TÊM MAIS DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS.
   DIREITO CONSTITUCIONAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA E
   APLICABILIDADE IMEDIATO. NORMA LEGAL QUE REPETE A NORMA
   CONSTITUCIONAL GARANTIDORA DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. O art. 39 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas
   repete o que dispõe o § 2º do art. 230 da Constituição do Brasil.
   A norma constitucional é de eficácia plena e aplicabilidade
   imediata, pelo que não há eiva de invalidade jurídica na norma
   legal que repete os seus termos e determina que se concretize o
   quanto constitucionalmente disposto.
2. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada improcedente.